Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708907-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, preso em flagrante delito em 01/08/2023 com conversão em prisão preventiva em 03/08/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 180, do Código Penal (receptação). A impetrante sustenta que não há indícios que torne justificável o cerceamento de liberdade, especialmente diante do depósito de quantidade ínfima de drogas. Insurge-se contra o decreto condenatório, dizendo que não há fundamento suficiente para prisão. Destaca que o acusado possui um filho com 3 anos de idade, que possui autismo, e que é o responsável pelo sustento da família. Por se tratar de segundo habeas corpus, foi intimada a impetrante a esclarecer quais fatos novos justificavam a impetração, oportunidade em que esclareceu (ID 57245850): a) que na anterior impetração não havia denúncia, a qual trouxe informação importante, principalmente quanto a tipificação penal, qual seja, “ter em depósito”; b) que o acusado encontra-se recolhido em estabelecimento prisional desde agosto/2023, há quase 8 meses, sem data marcada para audiência; c) que os laudos já foram juntados não tendo sido demonstrada a atividade de traficância do acusado; d) que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Requer, assim, a concessão da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade sem ou com cumulação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que diante da longa persecução penal sem elementos sólidos, o paciente deve ser posto em liberdade, pois não representa risco para a ordem pública. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já há denúncia e o oferecimento desta, ao contrário do que aponta a impetrante, reforça a materialidade e indícios de autoria, inclusive já reconhecidos no HC 0733855-54.2023.8.07.0000, julgado com denegação da ordem. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria já reconhecidas anteriormente, notória a existência do fumus comissi delitcti, a qual é reforçada pelo recebimento da denúncia. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual sorte, a necessidade da prisão preventiva já foi confirmada no anterior HC 0733855-54.2023.8.07.0000, no qual se consignou: Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 50206697): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno, sendo certo que os elementos até aqui colhidos, mormente os depoimentos das testemunhas, são suficientes para indiciar a autoria dos custodiados. Quanto à alegação da Defesa acerca da ilegalidade do flagrante, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada em residência se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante em contexto de traficância envolvendo elevada soma em dinheiro. Outrossim, no tocante a FRANCISCO, presentes prova de materialidade e indícios de autoria em relação ao delito de uso de documento público falso. Da mesma forma em relação a GABRIEL, no que se refere ao delito de receptação. O autuado FRANCISCO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Já o custodiado GABRIEL responde a processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado FRANCISCO se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que os documentos juntados pela defesa de FRANCISCO não são suficientes para comprovar o enquadramento nas hipóteses do art. 318 do CPP, sendo certo que, em relação ao inciso II, não se demonstrou estar ele extremamente debilitado por motivo de doença grave. Cumpre frisar que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos autuados. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial de ID 167282063, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA (filho(a) de FRANCISCO DA SILVA e CECILIA BASTOS DA SILVA, nascido(a) aos 30/08/1966) e de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS (filho(a) de MÁRCIO CESAR DE MEDEIROS e ELIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO, nascido(a) aos 14/05/2001), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.”N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em escalada criminosa não sendo a primeira vez que tem de enfrentar a Justiça em razão do tráfico de drogas. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, “Já o custodiado GABRIEL responde a processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa”. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando o paciente tentava se desfazer da droga, conforme asseverou o condutor do flagrante (transcrição acima). Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a notícia de que o paciente já enfrenta outro processo também por tráfico de drogas. Quanto à tese de flagrante ilegal, esta foi rechaçada na audiência de custódia, apontando-se que “Quanto à alegação da Defesa acerca da ilegalidade do flagrante, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada em residência se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616.” Nada obstante, observa-se, também que a alegação de ilegalidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, as palavras dos agentes do Estado. Nesse sentido, destaca-se alguns trechos do depoimento do condutor do flagrante, policial Clenio Jose Rodrigues (ID 50206684): “Que há denúncias anônimas relacionadas a traficância de GABRIEL e MAICON (Denúncia no 14700/2023, 14712/2023, 19489/2022, 21636/2021-DICOE); ...QUE então montaram equipe para monitorar as respectivas “bocas de fumo” em Planaltina/DF, pois receberam a informação de que GABRIEL havia adquirido grande quantidade de cocaína, cerca de 2kg e estava “agoniado”, inclusive postando no Status do Whatsapp, pois teria que finalizar o pagamento na manhã de hoje; QUE diante dessa informação, passaram a monitorar a casa de GABRIEL; QUE como GABRIEL fica sempre alerta, olhando a todo momento da sacada do segundo andar do prédio onde reside, não conseguiram estacionar viatura descaracterizada para realizar filmagem; QUE GABRIEL também usa os próprios usuários que adentram sua casa (fazem uso no interior do imóvel) para ficar de olho nas esquinas; QUE então passaram a realizar incursões em percursos aleatórios para acessar a via principal, aproveitando o fluxo normal de veículos; ...QUE conseguiu filmar “VEI ASSIS” chegando e com toda liberdade, adentrando a casa de GABRIEL; QUE logo “VÉI ASSIS” sai e faz o acerto com GABRIEL do lado de fora, na calçada, claramente recebendo o dinheiro do tráfico; QUE “VÉI ASSIS” sai com os valores em mãos, no meio da rua, adentrando o seu veículo; ...QUE em paralelo outra equipe de apoio conseguiu abordar dois usuários que haviam acabado de sair da casa de GABRIEL, sendo eles JOÃO MATHEUS e VITOR FERNANDES, os quais confirmaram terem acabado de consumir maconha no interior do imóvel de GABRIEL; QUE diante da situação flagrancial e investigação preliminar, acionou a equipe de apoio para adentrar a casa de GABRIEL” Deste relato não é possível concluir qualquer ilegalidade, especialmente quando a impetrante não trouxe qualquer prova comprobatória de que ele não condiz com a realidade, mostrando-se, portanto, como bem consignado na audiência de custódia, regular o flagrante. Ademais, a veracidade ou não das palavras dos policiais ultrapassa o escopo do habeas corpus, devendo ser de forma verticalizada apreciada pelo juízo do conhecimento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Quanto ao argumento de que há excesso de prazo na instrução probatório, único argumento capaz de legitimar essa impetração, tenho que sorte alguma acompanha o paciente. Recentemente a prisão foi reapreciada diante de pedido de sua revogação, oportunidade em que a Autoridade Coatora pontuou (ID 56591951): “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 03/08/2023, por ocasião da audiência de custódia (id. 167457014). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, foram efetivamente apreendidas porções de cocaína e de maconha quantia de dinheiro e aparelhos celulares (id. 167282050 e id. 167282051), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No mais, outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva, embora os processos penais em desfavor do peticionante não configure reincidência, demonstra preocupante escalada delitiva. Em razão disso, impõe-se a segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS.” Essa prisão também foi reavaliada também no ano passado (11/03/2024), oportunidade em que novamente se reafirmou a necessidade da prisão (ID 56763886 – p. 118). Desde a prisão em flagrante (01/08/2023) até a presente data, observa-se que a necessidade da restrição cautelar foi reavaliada em pelo menos três oportunidades distintas, sendo uma delas em sede de anterior habeas corpus. Tal fato demonstra cuidado e atenção para não se gerar constrangimento ilegal. Conquanto tenha transcorrido mais de 8 (oito) meses da prisão preventiva, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora, que no prazo referido, conduziu o processo apreciando diversos pedidos das partes de reconsideração e revogação da prisão, além de promover o impulso oficial no feito que possui complexidade, pois além da coautoria e imputação de dois crimes (tráfico e receptação), há variedade de entorpecentes apreendidos e houve necessidade de perícias variadas (laudo preliminar, laudo dos telefones celulares), exigindo-se número expressivo de diligências. De outro turno, observo que mesmo o feito tendo complexidade, diante da existência de vários réus, vários crimes e várias diligências, o processo já poderia ter sido sentenciado, se não fossem os atos reiterados das defesas dos acusados de promover pedidos de revogação da prisão, muitos sem fundamento para tanto. Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico e associação para o tráfico, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos periciais, quebra de sigilo das comunicações e de dados telefônicos e a expedição de mandado de busca e apreensão. Assim, nota-se que os fundamentos das repetidas decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal mantém-se íntegros, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Nesse sentido, não se perde de vista que o paciente foi preso pelo tráfico de drogas em razão de manter em depósito diversas porções de cocaína e maconha, bem como pela prática do crime de receptação, conforme já denunciado, tendo histórico de envolvimento em crimes pretéritos, o que também descreve potencial escalada criminosa. Anote-se que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ademais, o fato de ter filho menor é circunstância também já reapreciada em anterior habeas corpus. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Destarte o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura da paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que afasta, por consequência, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de abril de 2024 15:36:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator